Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-60.2023.8.11.0029
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000902-60.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IVANETE DALLA COSTA - CPF: 444.176.911-34 (RECORRIDO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), RMM SERVICOS DE COBRANCA PAGAMENTOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 39.995.417/0001-77 (RECORRENTE), JENNIFER FRIGERI YOUSSEF - CPF: 048.340.069-64 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO - CPF: 062.065.549-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO.
PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DA CONSUMIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA.
UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1
-
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479/STJ
).
3-
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (
art. 14, § 3o, II, do CDC
).
4-
Ausente a demonstração por parte da Recorrida, a informação tempestiva da transação bancária, de modo que, impossibilitada a Instituição Financeira Recorrente de promover os atos de segurança possíveis (
Res. BCB no 1/20
).
5-
Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrente, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 214654209, na reclamação no
1000902-60.2023.8.11.0029
, do Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):

PRELIMINARES
: sentença
extra petita; - ilegitimidade passiva; - cerceamento de defesa;
MÉRITO
: -
ausência de falha ou fortuito interno; – danos materiais indevidos; – culpa exclusiva da vítima; - inexistência do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da sentença extra petita. – dano moral.

No caso, inexistindo pedido de dano moral, não pode o julgador assim determinar, devendo a nulidade alcançar, exclusivamente, o excesso
.

Acolho, a preliminar aventada.

- da ilegitimidade passiva.

É majoritário na jurisprudência o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico com é o caso do
Banco Bradesco S/A., e Banco Bradesco Financiamento S/A.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial.

Nesse sentido:

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS PELA AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS DO VOO CANCELADO, NA FORMA PREVISTA NA REFERIDA REGRA. CORREÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER PELO INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 1a T – RI no 71010158160 – rel.a Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – J. 16-11-2021). Grifei.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do dever de diligência do consumidor.

Analisando as informações contidas na inicial, a
Reclamante/Recorrida foi contatada por meio telefônico, sendo informada de que havia uma movimentação estranha em sua conta bancária, sendo necessário que ela se dirigisse até o caixa eletrônico para realizar alguns comandos.

Todavia, é de conhecimento comum a existência de fraudes perpetradas em ambiente virtual, assim, à título de cautela, deveria a Requerente ter confirmado com a instituição a procedência/origem da demanda, tendo em vista seu deslocamento até caixa eletrônico da instituição, bem como, poderia ter entrado em contato com o Requerido por seus canais de atendimento.

Portanto, é dever do consumidor, realizar uma análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

A ferramenta “
Pix” no sistema bancário brasileiro, significa pagamento instantâneo, ou seja, meio de transferência de valores criado pelo Banco Central (
BC
), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (
setenta e duas
) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor.

Ainda, a medida (
bloqueio
), pressupõem:
"prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação".

No caso, verifico que, a Recorrida deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização do “golpe do pix”, resultando em prejuízo financeiro para si próprio.

Assim, aliado à ausência/demora na comunicação promovida pela parte Recorrida à Instituição Financeira Recorrente, da possível fraude, não sendo esta decorrente da prestação do serviço e/ou de seus mecanismos internos, inviável a retenção de valores em contas de terceiros, bem como, a sua respectiva devolução de forma administrativa.

Possível verificar, portanto, que a Instituição Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.
FRAUDE VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO F
INANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 1a TR – RI no 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). Grifei.

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSOU POR FILHO DA AUTORA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA DEMANDANTE DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, II, DO CDC
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 3a T – RI no 71009810904 – rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 26/08/2021). Grifei.

Desse modo,
a conclusão só poderia ser diversa, caso a parte Recorrida tivesse informado a instituição financeira da ocorrência de fraude em prazo exíguo, para que esta tivesse oportunidade de promover atos internos a obstar a conclusão da operação. Contudo, sem comprovação, restou impossibilitada a intervenção aqui registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença de recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024